Tribunal: TJSP
Processo: 0007683-36.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE FURTO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 155, C.C. ART. 70) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS, COM FIXAÇÃO DAS BASES NO MÍNIMO, COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, ESTIPULANDO-SE REGIME MAIS BRANDO COM A SUBSTITUIÇÃO.
RECURSO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE FURTO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 155, C.C. ART. 70) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS, COM FIXAÇÃO DAS BASES NO MÍNIMO, COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, ESTIPULANDO-SE REGIME MAIS BRANDO COM A SUBSTITUIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE RESTARAM BEM PROVADAS, AUSENTE IRRESIGNAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS – PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO COM MOTIVAÇÃO, INADMISSÍVEL A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO – REGIME INTERMEDIÁRIO ADEQUADO, INVIÁVEIS QUAISQUER BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007683-36.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CRISTIANO SILVA MUNIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO E
EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007683-36.2017.8.26.0635 -Voto no 17865
2
Apelação Criminal no 0007683-36.2017.8.26.0635
Apelante: CRISTIANO SILVA MUNIZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17865
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA
DE CRIME DE FURTO, POR DUAS VEZES, EM
CONCURSO FORMAL (CP, ART. 155, C.C. ART. 70)
APELO
DEFENSIVO
BUSCANDO
A
REFORMA
PARCIAL DO JULGADO PLEITO DE REDUÇÃO DAS
PENAS, COM FIXAÇÃO DAS BASES NO MÍNIMO,
COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECONHECIMENTO DE
CRIME ÚNICO, ESTIPULANDO-SE REGIME MAIS
BRANDO COM A SUBSTITUIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA
DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O
PRINCÍPIO
'TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM' PRECEDENTES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
QUE
RESTARAM
BEM
PROVADAS,
AUSENTE
IRRESIGNAÇÃO

CONDENAÇÃO
MANTIDA

DOSAGEM DAS REPRIMENDAS COM OBSERVÂNCIA
DAS NORMAS LEGAIS PENA BASE FIXADA ACIMA
DO MÍNIMO COM MOTIVAÇÃO, INADMISSÍVEL A
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E
REINCIDÊNCIA

CONCURSO
FORMAL
CARACTERIZADO

REGIME
INTERMEDIÁRIO
ADEQUADO, INVIÁVEIS QUAISQUER BENESSES

RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 140/145) proferida pela
MM Juíza de Direito Dra. Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri, ora
fazendo parte integrante deste, acrescenta-se que o réu CRISTIANO
SILVA MUNIZ foi condenado, por incurso no artigo 155, caput, por
duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, às
penas de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 24 dias-multa, facultando-se a ele o
direito de recorrer solto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007683-36.2017.8.26.0635 -Voto no 17865
3
Apelou a Defesa. Busca a reforma parcial do decisum para
que seja reconhecido o crime único, ao argumento de que o réu não
tinha condições de saber que com sua conduta atingiria patrimônios
distintos. Pleiteia, ainda: a) a fixação da pena base no mínimo legal; b) a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea; c) a fixação de regime inicial aberto para o início
do cumprimento da reprimenda e d) a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 157/166).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões
(fls. 170/173) manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não
provimento (fls. 182/188), vindo os autos conclusos a esta Relatora em
13 de agosto de 2019.
É o relatório.
De início se faz o registro de que a sentença foi impugnada
em parte, e assim, a rigor, haveria de ser examinada (art. 599, do CPP).
Com efeito, pois ao contrário do efeito devolutivo previsto
no Direito Processual Civil (Lei no 13.105, de 2015, art. 1013), no
âmbito do processo penal o dispositivo referido permite que a parte
possa exercer o seu direito de recorrer justamente quanto à parte do
julgado com a qual não concorda. Pode o inconformismo ser total,
discordando o réu, por exemplo, da condenação, da pena aplicada, do
regime escolhido, etc., como pode ser parcial, questionando somente a
reprimenda imposta ou apenas o regime eleito para o cumprimento,
como um desdobramento natural do princípio do duplo grau de
jurisdição. Portanto, indiscutível que as partes possuem livre arbítrio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007683-36.2017.8.26.0635 -Voto no 17865
4
para questionar de maneira total ou parcial a decisão (grifo nosso),
remetendo a esta instância ou devolvendo o conhecimento limitado
da matéria, exatamente como no presente caso.
Como já se decidiu, “o efeito devolutivo é total ou parcial
quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A
apelação investe o juízo ad quem de amplos poderes para o exame
do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação
plena; e; e se for limitada, o princípio do tantum devolutum
quantum appellatum dá iguais poderes ao juízo do recurso, embora
para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame
contido no procedimento recursal, a proibir o chamado jus
novorum” (RHC no 118.658/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. em 13.5.2014;
Ag no REsp no 444.712/RS, rel. Mina Maria Thereza Assis Moura, j. em
3.12.2014).
E preservado o respeito aos entendimentos contrários, vê-se
que a sentença não merece reforma, impondo-se breve relato dos fatos e
alguma digressão.
Contra o réu, no caso, pesou a acusação de que em 1o de
setembro de 2017, por volta das 13h40, na Rua Teodoro Sampaio, no
352, nesta Capital, subtraiu, para si, um aparelho de telefone celular,
Motorola G5 plus, de propriedade de Ricardo dos Santos Barreto, assim
como a quantia em dinheiro de R$ 380,00, pertencente ao
estacionamento Multifox.
Conforme apurado, no dia dos fatos o acusado ingressou no
estacionamento Multifox com a intenção de subtração. Aproveitando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007683-36.2017.8.26.0635 -Voto no 17865
5
do momento em que o manobrista Ricardo saiu do balcão de
atendimento, o denunciado subtraiu o telefone celular pertencente a ele,
que estava no balcão, assim como a quantia que estava no caixa do
estabelecimento, fugindo em seguida.
Ocorre que policiais militares em patrulhamento de rotina
avistaram o denunciado caminhando na via pública em atitude suspeita
e realizaram a abordagem, localizando em poder dele um aparelho
telefone e a quantia de R$ 380,00.
Consta, ainda, que na ocasião o celular tocou e foi atendido
por um dos policiais, que recebeu da vítima a notícia de que o bem era
produto de furto, motivo pelo qual CRISTIANO foi preso em flagrante.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante e pelo boletim de ocorrência (fls. 9/11), pelo auto de
exibição, apreensão e entrega (fl. 12), pelo auto de avaliação (fl. 13) e,
ainda, pelo inteiro teor da prova oral produzida nas duas fases do
processo. A autoria, de outro lado, também ficou demonstrada.
Isso porque, apesar de silente na fase extrajudicial, em
juízo CRISTIANO admitiu a prática do delito. Disse que pegou o
dinheiro e o celular e já havia saído do estabelecimento quando foi
abordado pelos policiais.
E, no caso, a confissão do réu foi corroborada pelo relato
da vítima, no sentido de que deixou seu celular no balcão e ao retornar
não o encontrou, ocasião em que verificou que também que faltava
dinheiro, constatando o furto após verificar as imagens das câmeras de
segurança do estabelecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007683-36.2017.8.26.0635 -Voto no 17865
6
O policial militar ouvido em juízo, de seu lado, disse que
estava em patrulhamento quando se deparou com o réu, que apresentou
atitude suspeita, e em abordagem localizou o dinheiro e o aparelho
celular em poder dele. Acrescentou que atendeu a ligação feita ao
telefone e foi informado de que o aparelho era produto de furto. Após,
viu nas imagens das câmeras de segurança que o réu havia praticado o
delito.
O acervo da prova, destarte, era bastante para uma
condenação, que se mostrou acertada, nem se deduzindo irresignação
defensiva a respeito.
Relativamente à dosagem, vê-se que a pena base ficou
acima do piso em 1/6 em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa,
sem qualquer ilegalidade, considerando o MM. Juízo a quo que a
culpabilidade do réu foi acentuada, uma vez que praticou o delito
enquanto gozava do benefício da liberdade provisória concedido nos
autos de processo que tramita perante a 21a Vara Criminal desta Capital
(fls. 110 e 137/139), praticado poucos meses antes do fato, violando a
confiança que lhe foi depositada pelo Estado. Com o registro de que a
só primariedade técnica do agente não lhe conferia direito público
subjetivo à pena base mínima, como já se decidiu (AgReg no RHC no
117.488/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 1o.10.2013).
Cabendo ainda ressaltar que a dosimetria é matéria sujeita a
certa discricionariedade judicial, não havendo que se seguir tabela
aritmética para dosar a pena (Apel. no 0011348-84.2006.8.26.0590, rel.
Oliveira Passos, j. em 9.12.2009). E cabendo às instâncias ordinárias
cabe fixar as penas, compete aos Tribunais apenas a correção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007683-36.2017.8.26.0635 -Voto no 17865
7
eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC no 114.246/SP,
rel. Mina rosa Weber, j. em 3.6.2013). Mas nada disso houve aqui.
Em seguida, a reincidência de CRISTIANO (v.fl. 113)
ensejou aumento lícito na fração de 1/6, resultando em 1 ano, 4 meses e
10 dias de reclusão e 12 dias multa.
Cabendo observar, na espécie, a preponderância da
agravante da reincidência, a teor inclusive do expresso regramento do
artigo 67 do Código Penal, ainda em vigor, sem embargo do
julgamento, em 10 de abril de 2013, pelo e. Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT (Tema 585), no qual
restou fixado o entendimento de que as citadas circunstâncias devem ser
compensadas.
Essa a orientação predominante (HC no 105.543/MS, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, j. em 29.4.2014; AI no RE no 873.289/DF,
rel. Mina. Carmem Lúcia, DJ 13.3.2015; HC no 108.391/RJ, rel. Min.
Dias Toffoli, j. em 24.4.2012; AgReg no AREsp no 1.307.157/MG, rel.
Min. Felix Fischer, j. em 21.8.2018; AgReg no HC no 445.295/SC, rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 14.8.2018).
A reincidência é circunstância agravante que prepondera
sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos
determinantes do crime ou da personalidade do agente. E entre estas
não se identifica a confissão espontânea, ato posterior o cometimento do
crime que, diferindo do arrependimento, não tem qualquer relação com
ele, mas apenas com o interesse pessoal e conveniência do réu durante o
procedimento penal (RHC no 115.994/MS, rel. Mina Carmem Lúcia, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007683-36.2017.8.26.0635 -Voto no 17865
8
em 2.4.2013).
Nem se olvidando que foi o réu, no caso, preso em
flagrante e as circunstâncias de sua prisão evidenciaram a autoria
delitiva; a admissão dos fatos, então, não deveria socorrê-lo, estando a
sua razão em o acusado colaborar com a Justiça na elucidação da
verdade real, como já se decidiu (HC no 101.861/MS, rel. Min. Marco
Aurélio, j. em 13.4.2011; HC no 108.148/RJ, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 7.6.2011; HC no 102.002/RS, rel. Min. Luiz Fux, j.
em 22.11.2011). Ademais, a reincidência se deu pela prática do
gravíssimo crime de roubo majorado.
Após, as penas foram novamente aumentadas em 1/6,
aplicando-se corretamente o regramento do concurso formal, porquanto
mediante uma única ação o acusado subtraiu o aparelho celular de
Ricardo, manobrista, e o dinheiro do estabelecimento vítima, atingindo
patrimônios distintos.
Tal circunstância, aliás, era de conhecimento do réu, uma
vez que a quantia foi retirada de dentro do caixa, sendo evidente que
pertencia ao estabelecimento comercial.
As penas totalizaram, portanto, 1 ano, 7 meses e 1 dia de
reclusão, incidindo o regramento do artigo 72 do Código Penal para
somar 24 dias-multa. Reputando-se como adequadas as reprimendas, no
caso, para o alcance de suas finalidades repressiva, preventiva e de
ressocialização.
O regime inicial de cumprimento escolhido foi o
semiaberto, anotando-se a reincidência e as circunstâncias judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007683-36.2017.8.26.0635 -Voto no 17865
9
desfavoráveis, sem embargo do quantum da pena. Fazendo-se o
oportuno registro, nesse ponto, que nem estava atrelado, o julgador,
somente ao quantum da sanção corporal imposta para estipular o regime
adequado e suficiente, obedecido assim o regramento dos artigos 33 e
59 do Código Penal.
A escolha de outro regime de cumprimento mais brando
não se mostraria como resposta penal eficiente, até porque o réu,
anteriormente condenado pela prática de crime de roubo, não se
emendou.
A substituição da pena corporal não se afigurava
recomendável, nem se preenchendo os requisitos legais (CP, art. 44),
vedadas quaisquer outras benesses.
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou ao réu
aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. E mantida a agora
condenação, não se pode olvidar a decisão do plenário do c. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de
relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda tal
posicionamento em outras decisões da Suprema Corte (HC no
135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em
repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j.
em 11.11.2016), modificando-se posicionamento anterior para admitir o
cumprimento da pena após condenação ou confirmação em segunda
instância, exatamente como no presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de firmada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007683-36.2017.8.26.0635 -Voto no 17865
10
a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, inclusive com
restrição da liberdade do condenado, sem qualquer comprometimento
do princípio constitucional da presunção de inocência.
Até porque o implemento da execução provisória da pena
atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando de
cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação. Reafirmando-se tal orientação
predominante sobre a matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux,
j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel.
Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar
que a disposição geral que exige o trânsito em julgado da condenação
para produção de efeitos não é incompatível com a especial regra que
confere efeito imediato aos acórdãos somente atacáveis pela via dos
recursos excepcionais, os quais não são ordinariamente dotados de
efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que
autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019).
Se mostrando oportuna a lição de Cesare Beccaria, no
sentido de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime
cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais útil....(...) Disse que a
prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais curta é a distância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007683-36.2017.8.26.0635 -Voto no 17865
11
do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto mais forte e mais
durável é, no espírito humano, a associação dessas duas idéias, delito e
pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma como causa e
a outra como conseqüência, necessária e fatal” (in Dos delitos e das
penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em
consonância com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem
determinando a expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que
se verifica a manutenção da condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento
em 7 de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro
Marco Aurélio, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por
maioria de votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP),
segundo o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva” (na redação anterior à Lei no 13.964, de 2019),
está de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantia
prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007683-36.2017.8.26.0635 -Voto no 17865
12
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO, deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão.
Ivana David
Relatora